Tribunal: TJDFT
Processo: 0701175-16.2024.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que imputou ao réu o crime de importunação sexual, objetivando absolvição e reconhecimento da confissão espontânea.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões postas em discussão: (i) verificar se há provas de autoria e materialidade da prática do delito; e (ii) analisar se estaria caracterizada a confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. Configura-se o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, quando comprovado que o réu praticou atos libidinosos contra a vítima sem sua anuência e com o propósito de satisfazer a própria lascívia.
4. Não se reconhece a confissão espontânea se o acusado não assume a prática do crime que lhe é imputado.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.